Tribunal: STJ
Processo: 1005916-48.2019.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971514 - MT
(2025/0229670-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO
: OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
EMBARGADO
: ALBERTO CANELLAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
EMBARGADO
: LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
EMBARGADO
: ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES
ADVOGADO
: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu de
agravo interno em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que não conhecera de agravo em recurso
especial com base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA55101853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 57a15693-7f92-4f6c-9f62-3ce239a3a948

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art . 1.022.
Dispositivo relevante citado:
s
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 57a15693-7f92-4f6c-9f62-3ce239a3a948

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971514 - MT
(2025/0229670-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO
: OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
EMBARGADO
: ALBERTO CANELLAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
EMBARGADO
: LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
EMBARGADO
: ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES
ADVOGADO
: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu de
agravo interno em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que não conhecera de agravo em recurso especial
com base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA53746329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1dc6ea27-e0db-4cce-8c95-9aee5a9e7468

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
CPC, art . 1.022.
Dispositivo relevante citado:
s STJ, EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

RELATÓRIO
ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 1.232-1.233):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53746329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1dc6ea27-e0db-4cce-8c95-9aee5a9e7468

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação da Súmula n. 281 do
STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
4. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 281 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em 5/9/2022.

Documento eletrônico VDA53746329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1dc6ea27-e0db-4cce-8c95-9aee5a9e7468

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão, pois o
acórdão não enfrentou as teses de fungibilidade recursal e de excesso de formalismo,
apesar de suscitadas no agravo interno, aplicando de forma automática o
§
art. 1.021,
1o, do CPC, e a Súmula n. 182 do STJ, sem ponderar esses argumentos.
Alega que o vício se verifica na fundamentação que concluiu pela ausência
de impugnação específica.
Afirma que há omissão na valoração da impugnação específica, porque o
acórdão teria qualificado como genéricas as razões recursais sem indicar quais
pontos não enfrentaram o fundamento da Súmula n. 281 do STF, embora o agravo
interno buscasse demonstrar o esgotamento das instâncias ordinárias, em contraste
com os trechos do voto que registram afirmações abstratas e ausência de contestação
ao óbice.
Defende que há contradição interna, ao se afirmar, de um lado, a
inexistência de impugnação específica e, de outro, a genericidade das alegações, o
que pressupõe a existência de impugnação ainda que considerada inadequada, em
cotejo com a ementa e o voto que apontam ausência de ataque específico e menção a
alegações genéricas.
Pontua que há obscuridade na delimitação dos argumentos tidos por
genéricos, porque o acórdão não especificou quais alegações foram consideradas
genéricas, nem por que razão não seriam aptas a impugnar a aplicação da Súmula n.
281 do STF, em face da conclusão do voto pela não impugnação do óbice de
exaurimento das instâncias.
Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões,
contradições e obscuridades apontadas; que sejam enfrentadas as teses de
fungibilidade recursal e excesso de formalismo; que se esclareça a natureza da
Documento eletrônico VDA53746329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1dc6ea27-e0db-4cce-8c95-9aee5a9e7468

suposta deficiência da impugnação, afastando a contradição relativa à aplicação da
Súmula n. 182 do STJ; que se especifiquem os argumentos considerados genéricos e
as razões da sua inadequação; que se declare, nos termos do
do CPC, E o
art. 1.025
prequestionamento de todas as matérias suscitadas.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos conforme certidões às
fls. 1253-1255.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse na
reanálise da questão referente à incidência da Súmula n. 281 do STF, questionando a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ para o agravo interno.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.236-1.237, destaquei):

O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de desocupação de imóvel com pedido de tutela
antecipada e c/c cobrança de aluguéis cujo valor da causa foi fixado em R$ 54.530,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 1.175-1.176 que do recurso não se conheceu em
razão do não esgotamento das instâncias ordinárias, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 281 do STF.
Documento eletrônico VDA53746329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1dc6ea27-e0db-4cce-8c95-9aee5a9e7468

Neste agravo interno, a parte restringe-se a afirmar abstratamente o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial e a aduzir violação do
III, do CPC.
art. 1.022,
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a
necessidade de exaurimento das instâncias para a interposição do recurso
especial (Súmula n. 281 do STF).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao não conhecer do agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica do fundamento da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial: a Súmula n. 281 do STF.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a alegar omissão quanto
ao exame da impugnação específica dirigida ao fundamento da Súmula n. 281 do
STF, insistindo que demonstrou o esgotamento das instâncias ordinárias e que as
teses de fungibilidade recursal e de excesso de formalismo não foram analisadas.
Todavia, ao contrário do que alega a parte embargante e como já
asseverado pelo acórdão embargado, o que se observa das razões do agravo interno
apresentado é que a parte agravante restringiu-se a desenvolver argumentos de
admissibilidade genéricos a respeito de tempestividade, legitimidade, interesse e
regularidade formal, e a sustentar obscuridade/contradição, além de invocar
abstratamente o princípio da fungibilidade para mitigar formalidades, sem
demonstrar, de forma específica, por que seria possível admitir recurso especial
contra decisão monocrática ou por que estaria esgotada a via ordinária na origem.
Documento eletrônico VDA53746329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1dc6ea27-e0db-4cce-8c95-9aee5a9e7468

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa"
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53746329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1dc6ea27-e0db-4cce-8c95-9aee5a9e7468

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.971.514 / MT
Número Registro: 2025/0229670-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10059164820198110002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO : OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
AGRAVADO
: ALBERTO CANELLAS - ESPÓLIO
ADVOGADO : HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
AGRAVADO
: LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
AGRAVADO
: ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES
ADVOGADO : HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO PARA USO PRÓPRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO
: OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
EMBARGADO : ALBERTO CANELLAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
EMBARGADO : LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
EMBARGADO : ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES
Documento eletrônico VDA55077398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:26
Código de Controle do Documento: 63eb5abf-56ad-42fc-b5eb-7e368bca3aee

ADVOGADO
: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:26
Código de Controle do Documento: 63eb5abf-56ad-42fc-b5eb-7e368bca3aee